Tribunal: CARF
Processo: 19515.005302/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.005302/2008-68
ACÓRDÃO
2401-012.562 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DE DADOS DE SAO PAULO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO. MULTA.
É dever da empresa informar através da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
todos os fatos geradores da contribuição previdenciária, sob pena de
aplicação de multa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA. ATENUAÇÃO,
RELEVAÇÃO. REQUISITOS.
A correção da falta é condição necessária à atenuação da multa, sendo
necessário para sua relevação o cumprimento cumulativo dos seguintes
requisitos: solicitar a relevação da multa, ser primário, corrigir a falta e não
incorrer em circunstância agravante da infração.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Fl. 5760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.562 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005302/2008-68
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às alegações referentes à omissão das
contribuições apuradas no Auto de Infração no 37.160.210-6, por desistência parcial, para, na
parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: a) considerar
como valor das contribuições omitidas os montantes retificados constantes da Tabela 2 do voto; e
b) determinar o recálculo da multa, nos termos da Súmula CARF no 196, se mais benéfico ao
sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito lançado através Auto de Infração DEBCAD no 37.160.208-4 (e-fls.
4-), no valor total de R$ 473.909,26, de 05/09/2008, CFL 68, por ter a empresa apresentado GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
conforme previsto no art. 32, IV e parágrafo 5o da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 225, IV e
parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 4):
A empresa apos ter sido intimada por Termo de intimação para Apresentação de
Documentos TIAF apresentou GFIP Guia de Fundo de Garantia e Informação a
Previdencia Social com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciarias. Foram examinados os lançamentos contabeis
relacionados aos fatos geradores de pagamentos efetuados a segurados
autonomos e nesses lançamentos a fiscalização constatou que houveram
pagamentos aos segurados autonomos contratados pela empresa e não
Fl. 5761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.562 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005302/2008-68
3
informados em GFIP Guia de Fundo de Garantia e Informações a Previdencia
Social no periodo de janeiro de 2004 a dezembro de 2004.
Verificando os antecedentes da empresa junto a receita federal do Brasil - RFB
constatamos a inexistencia de infrações cometidas anteriormente. Nessa
autuação os antecedentes não configuram beneficios ou agravantes na aplicação
da multa.

A Recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 26-79), em que abordou os seguintes
tópicos:
i)
Da tempestividade;
ii)
Dos fatos;
iii)
Da relevação da multa – aplicação do artigo 656 da Instrução Normativa no
03/2005;
iv)
Do cancelamento do saldo remanescente da multa isolada pela
inexigibilidade de valores a serem incluídos em GFIP;
v)
Dos erros nas bases de cálculo apuradas no Auto de Infração no 37.160.209-
2;
vi)
Dos erros na apuração das bases de cálculo nos períodos de janeiro a
dezembro de 2004 no auto de infração 37.160.209-2;
vii)
Conclusão;
viii)
Do pagamento de despesas comprovadas – valores que não integram a base
de cálculo da contribuição previdenciária (períodos-base de maio a
dezembro de 2004);
ix)
Da indevida exigência da contribuição previdenciária de 20% no Auto de
Infração no 37.160.210-6 por se tratar de reembolso de despesas;
x)
Dos valores exigidos em duplicidade com o Auto de Infração de no
37.160.209-2 (período-base de maio a dezembro de 2004);
xi)
Do erro da base de cálculo apurada pela d. Fiscalização no Auto de Infração
no 37.160.210-6 nos períodos de março e setembro de 2004;
xii)
Do pedido

Nas e-fls. 5531-5532, a Recorrente apresenta desistência parcial da Impugnação
apresentada, somente no que se refere à multa relacionada ao Auto de Infração no 37.160.210-6,
requerendo o prosseguimento em relação às demais multas.
Fl. 5762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.562 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005302/2008-68
4
A 12a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 5637-5651) julgou a impugnação procedente em
parte, retificando a multa aplicada de R$ 473.909,26 para R$ 432.821,20. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/09/2008
Ementa:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO. MULTA. É dever da
empresa informar através da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP todos os fatos
geradores da contribuição previdenciária, sob pena de aplicação de multa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA. ATENUAÇÃO, RELEVAÇÃO.
REQUISITOS. A correção da falta é condição necessária à atenuação da multa,
sendo necessário para sua relevação o cumprimento cumulativo dos seguintes
requisitos: solicitar a relevação da multa, ser primário, corrigir a falta e não
incorrer em circunstância agravante da infração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 5667-5724), em
que argumenta, de forma sintetizada:
i)
Do objeto do presente processo: Trata-se de AI para cobrança de multa
isolada, calculada sobre os valores da contribuição previdenciária de 20%
exigida nos Autos de Infração no 37.160.209-2 e 37.160.210-6, pela entrega
de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores dessas
contribuições. Embora não concordasse, a Recorrente decidiu pagar as
contribuições sobre os valores pagos aos coletores de dados em
contraprestação por seus serviços de pesquisas encomendadas, exigidas no
AI 37.160.210-6. No entanto, foram identificados equívocos na base de
cálculo, tais como valores pagos a pessoas jurídicas, valores de reembolso de
despesas exigidos em duplicidade nos Autos de Infração no 37.160.209-2 e
37.160.210-6. Tendo em vista que a Recorrente pagou o montante que
entende devido no AI no 37.160.209-2 e corrigiu a infração cometida através
da retificação das informações devidas na GFIP dentro do prazo concedido
para Impugnação, nos moldes do art. 656, parágrafo 1o, incisos I, II e III e
parágrafo 2o da Instrução Normativa no 03/2005, a multa em questão deve
ser relevada proporcionalmente aos recolhimentos efetuados.
ii)
Tempestividade: Intimada em 22/09/2017 (sexta-feira), apresentou recurso
voluntário em 24/10/2017 (terça-feira), dentro do prazo estabelecido.
Fl. 5763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.562 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005302/2008-68
5
iii)
Das razões de reforma do acórdão recorrido: da relevação da multa –
aplicação do artigo 656 da Instrução Normativa no 03/2005: em
25/09/2008, a Recorrente efetuou o pagamento das importâncias exigidas
nos Autos de Infração nos 37.160.209-2 e 37.160.212-2, a título de
contribuição previdenciária sob a alíquota de 20% e 11%, respectivamente.
Ato contínuo, retificou a GFIP com as devidas informações, corrigindo o
descumprimento da obrigação que foi objeto da autuação. Por força do art.
656 da IN no 03/2005, vigente à época dos fatos, tem o direito de relevação
parcial da multa. Cumpre todos os requisitos de apresentar a correção
dentro do prazo da Impugnação, ser primário e não tiver incorrido em
circunstância grave. Deve ser relevada multa de R$ 236.715,57 e o
remanescente de R$ 237.193,69 deve ser cancelado de acordo com as
razões da defesa.
iv)
Do cancelamento do saldo remanescente da multa isolada pela
inexigibilidade de valores a serem incluídos em GFIP
Dos erros nas bases de cálculo apuradas no Auto de Infração no
37.160.209-2: As bases de cálculo apuradas estavam incorretas,
principalmente com valores exigidos em duplicidade através do AI no
37.160.210-6, que foi incluído no parcelamento da Lei no 11.941/2009. Estes
valores referem-se a ressarcimento de despesas dos coletores de dados.
Dos erros na apuração das bases de cálculo nos períodos de janeiro a
dezembro
de
2004
no
AI
37.160.209-2:
a
Recorrente
expõe
detalhadamente, mês a mês, os erros relativos ao período de janeiro a
março/2004 e maio a dezembro/2004. O valor total do Auto de Infração era
de R$ 815.887,60, sendo o valor apurado pela Recorrente de R$456.631,74.
A Recorrente já havia pagado, em 2008, R$ 442.201,48. Considerando que a
autuação foi permeada por erros substanciais e que estes valores não
deveriam ter sido informados em GFIP, requer-se o cancelamento da multa
remanescente aplicada sobre as referidas quantias.
Do pagamento de despesas comprovadas – valores que não integram a
base de cálculo da contribuição previdenciária (períodos-base de maio a
dezembro de 2004): pelo princípio da eventualidade, caso não sejam
reconhecidos os equívocos, demonstra as demais razões pelas quais a
exigência das contribuições não deve prevalecer. Explica as despesas
comprovadas e o fluxo de registro contábil do reembolso. Requer seja
cancelada a multa relacionada a pagamentos de despesas, sendo necessário,
ao menos, que se cancele em relação às diárias para viagens.
Fl. 5764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.562 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005302/2008-68
6
v)
Da indevida exigência da contribuição previdenciária de 20% no Auto de
Infração no 37.160.210-6 por se tratar de reembolso de despesas:
argumenta que se trata de reembolso de despesas, mediante apresentação
de comprovantes dos gastos. A autoridade fiscal entendeu que se trata de
ajuda de custo, apegando-se somente à literalidade do nome da conta
contábil utilizada.
vi)
Dos valores exigidos em duplicidade com o Auto de Infração de no
37.160.209-2 – (período-base de maio a dezembro de 2004): a duplicidade
já foi reconhecida pela Receita nos autos do AI de no 37.160.209-2. Por se
tratar de duplicidade, tais quantias nunca deveriam ter sido informadas em
GFIP, não havendo que se falar em aplicação de multa sobre esses valores.
vii)
Do erro da base de cálculo apurada pela d. fiscalização no Auto de Infração
no 37.160.210-6 nos períodos-base de março e setembro de 2004: ao
apurar os valores de março e setembro, a fiscalização cometeu equívocos.

Em sustentação oral, a Recorrente suscitou preliminar de sobrestamento do feito
por duas razões: i) a fração do AIOA no 37.160.208-4 vinculada ao AI no 37.160.210-6 encontra-se
abrangida por parcelamento regularmente formalizado na Lei no 11.941/2009, com registros de
inclusão e situação ativa, o que impõe a suspensão da exigibilidade dessa parte, nos termos do art.
151, inciso III, do CTN, conforme pleiteado e consignado em peças do feito; ii) a definição do
alcance e da própria existência das supostas faltas de natureza acessória está condicionada ao
desfecho dos autos principais, notadamente do AI no 37.160.209-2 (Processo no
19515.005303/2008-11), em que se discutem as bases e a alegada duplicidade de lançamentos,
com conversões em diligência e decisões da DRJ que demandaram depuração das contas e
correspondências entre débitos e créditos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo. Na sequência do exame de
admissibilidade, verifica-se que alguns tópicos da peça recursal se referem a matéria sob a qual a
Recorrente apresentou desistência parcial.
Fl. 5765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.562 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005302/2008-68
7
A desistência da Recorrente quanto aos valores omissos em GFIP, apurados no Auto
de Infração no 37.160.210-6, decorreu da inclusão desses débitos no REFIS. Dessa forma, solicitou
a desistência parcial do Auto de Infração no 37.160.208-4 (AIOA) e inclusão também no
parcelamento. No entanto, este desmembramento foi negado, tendo sido oferecida a
possibilidade de parcelamento integral do AIOA. A Recorrente solicitou que fosse dado
seguimento à discussão parcial.
Como houve a desistência, deixo de conhecer das alegações quanto à omissão das
contribuições apuradas no Auto de Infração no 37.160.210-6.

2. Preliminar de sobrestamento do feito
Em sustentação oral, a Recorrente suscitou preliminar de sobrestamento do feito
até que se consolide, no parcelamento, a quitação da fração conexa do AIOA no 37.160.208-4
vinculada ao AI no 37.160.210-6 e que se ultime o julgamento do processo no 19515.005303/2008-
11, referente às obrigações principais, AI no 37.160.209-2.
No entanto, não prospera o pedido da Recorrente.
O presente Recurso foi conhecido apenas parcialmente, tendo em vista a
desistência da Recorrente em relação ao AI no 37.160.210-6 e a parte conexa do AIOA no
37.160.208-4. Conforme Despacho de e-fls. 5750, o sistema não permite o desmembramento
desse tipo de auto, por ter sido lançado em única competência, da data da autuação, sendo
necessário aguardar o julgamento da parte controversa. Assim, a solução é justamente o
julgamento do feito.
Em relação ao processo de no 19515.005303/2008-11, foi realizada a apropriação
dos valores pagos pela Recorrente em 25/09/2008, extinguindo os débitos. O processo foi
encaminhado a este d. Conselho, tendo sido proferido Despacho de Devolução à unidade de
origem para adoção das providências cabíveis ao seu encerramento, uma vez que a extinção sem
ressalvas do débito importa a desistência do recurso voluntário, nos termos do art. 133, § 2o do
RICARF. Sendo assim, não há pendências que obstem o presente julgamento.

3. Do Auto de Infração de no 37.160.209-2
Consultando os autos do processo de no 19515.005303/2008-11, em que se discute
o Auto de Infração de Obrigação Principal no 37.160.209-2, é possível verificar que o Acórdão de
Impugnação de no 16-65.826, de 19/02/2015, foi retificado pelo Acórdão de no 16-80.419, de
10/10/2017, para correção da tabela demonstrativa das retificações realizadas no crédito. Com
isso, o valor do lançamento foi alterado de R$ 433.882,04 para R$ 240.504,16, conforme os
valores da seguinte tabela:

Fl. 5766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.562 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005302/2008-68
8
Tabela 1: Base de Cálculo retificada do Auto de Infração no 37.160.209-2
Comp.
Base de
Cálculo
Lançada (R$)
Exclusões da Base de Cálculo (R$)

Pessoa
Jurídica
Créditos Lucros e
Perdas
Lançamento
em
Duplicidade
com o AI no
37.160.210-
6
Outros
valores em
duplicidade
Total a
Excluir da
Base de
Cálculo
Base de
Cálculo
Retificada
(R$)
jan/04
268.515,45 29.966,67
0
0
0
0
29.966,67 238.548,78
fev/04
112.440,21
6.356,67
210,62
0
0
0
6.567,29 105.872,92
mar/04
139.921,03 18.020,00
0
0
0
0
18.020,00 121.901,03
abr/04
89.772,19
0
723,27
0
0
0
723,27
89.048,92
mai/04
156.260,33
0
0
0
70.317,15
0
70.317,15
85.943,18
jun/04
119.306,07 55.436,73
0
0
28.741,25
0
84.177,98
35.128,09
jul/04
177.668,75 15.357,73
0
0
73.039,96
0
88.397,69
89.271,06
ago/04
166.338,27 22.281,00
0
0
84.916,63
0 107.197,63
59.140,64
set/04
220.396,15
0
0
0
95.109,68
9.041,30 104.150,98 116.245,17
out/04
258.785,55 11.400,00
0
0
111.323,49
0 122.723,49 136.062,06
nov/04
255.405,06 14.700,00
0
0
120.587,37
0 135.287,37 120.117,69
dez/04
204.601,14
0
0 5.700,00
193.659,91
0 199.359,91
5.241,23

Verifica-se que o Acórdão de Impugnação do presente processo (trecho de e-fls.
5648), considerou os pagamentos excluídos do AI 37.160.209-2 com base no acórdão antigo, que
foi posteriormente retificado. Com isso, foram considerados valores menores a serem excluídos
nos meses de junho a novembro de 2004.
Entendo que assiste razão ao Recorrente, devendo o cálculo das contribuições
totais omitidas pela empresa ser refeito, para prever os novos valores na coluna de valores
excluídos. Deve ser considerada a seguinte tabela:

Tabela 2: Contribuições devidas pela Recorrente nos AI 37.160.209-2 e 37.160.210-6
Comp. Pagamento
Autônomos
Pagamento
Ajuda de
Custo
Autônomos
Total de
Pagamento
a
Autônomos
Pagamento
a
Autônomos
Excluído
(cf. AI no
37.160.209-
2)
Pagamento
a
Autônomos
Devido
Contribuição
Devida
(20%)
jan/04
206.099,74
268.515,45
474.615,19
29.966,67
444.648,52
88.929,70
fev/04
66.639,22
112.440,21
179.079,43
6.567,29
172.512,14
34.502,43
mar/04
67.003,24
139.921,03
206.924,27
18.020,00
188.904,27
37.780,85
abr/04
35.681,00
89.772,19
125.453,19
723,27
124.729,92
24.945,98
Fl. 5767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.562 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005302/2008-68
9
mai/04
95.002,48
156.260,33
251.262,81
70.317,15
180.945,66
36.189,13
jun/04
63.336,70
119.306,07
182.642,77
84.177,98
98.464,79
19.692,96
jul/04
103.035,96
177.688,75
280.724,71
88.397,69
192.327,02
38.465,40
ago/04
106.899,59
166.338,27
273.237,86 107.197,63
166.040,23
33.208,05
set/04
112.026,65
220.396,15
332.422,80 104.150,98
228.271,82
45.654,36
out/04
149.402,16
258.785,55
408.187,71 122.723,49
285.464,22
57.092,84
nov/04
129.735,69
255.405,06
385.140,75 135.287,37
249.853,38
49.970,68
dez/04
193.659,91
204.601,14
398.261,05 199.359,91
198.901,14
39.780,23
Soma
1.328.522,34 2.169.430,20 3.497.952,54 966.889,43 2.531.063,11
506.212,62

Importante, ainda, esclarecer que no processo de no 19515.005303/2008-11, em
que se discutia a obrigação principal, foi realizada a apropriação dos valores pagos pela Recorrente
em 25/09/2008, extinguindo os débitos. Não cabe, portanto, rediscussão desses valores, nem
naquele processo, nem neste.

4. Da multa por descumprimento de obrigação acessória
Defende a Recorrente requer a relevação parcial da multa, com base no art. 656 da
IN MPS/SRP no 03/2005.
No entanto, não prospera o pedido da Recorrente.
Como bem expõe o Acórdão da DRJ:
Argui a Impugnante a correção da falta requerendo a relevação da multa aplicada.
Determina o art. 291 e § 1o do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, vigente
na data da autuação, que a correção da falta até decisão da autoridade julgadora
competente é circunstância atenuante da penalidade, e que para ter direito à
relevação da multa o contribuinte deve atender, cumulativamente, aos requisitos:
ter solicitado em sua defesa a relevação da multa, ser primário, ter corrigido a
falta e não ter incorrido em circunstância agravante da infração.
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda
que não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e
não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Confrontados os dados informados nos autos com aqueles constantes do sistema
GFIPWEB, que consolida os dados das GFIP entregues pelos contribuintes, cujas
telas anexamos aos autos (fls. 5.625/5.636), temos:
[...]
Fl. 5768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.562 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005302/2008-68
10
... [A] Impugnante não comprovou a correção integral da falta que originou a
autuação em debate, não fazendo jus, portanto, seja a atenuação, seja a
relevação da multa aplicada.
Ressalte-se a impossibilidade de relevação parcial da multa, conforme requerido
pela Impugnante, tendo em vista a revogação pela Instrução Normativa MPS/SRP
no 23 de 30/04/2007 do § 6o, do art. 656 da Instrução Normativa MPS/SRP no 3 de
14/07/2005, que previa esta possibilidade.

Ainda em relação à multa, destaca-se que os fatos geradores são anteriores à
vigência da Medida Provisória no 449/2008, depois convertida na Lei no 11.941/09. Assim, cabe a
aplicação da retroatividade benigna, devendo ser feito cálculo comparativo da multa mais
benéfica, nos termos da Súmula CARF no 196:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

5. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
quanto às alegações referentes à omissão das contribuições apuradas no Auto de Infração no
37.160.210-6, por desistência parcial. Na parte conhecida, voto por rejeitar a preliminar de
sobrestamento do feito e, no mérito, dar parcial provimento para: i) considerar como valor das
contribuições omitidas os montantes retificados constantes da Tabela 2 do voto; ii) determinar o
recálculo da multa, nos termos da Súmula CARF no 196, se mais benéfico ao sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 5769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.562 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005302/2008-68
11

Fl. 5770
DF CARF MF
Original